Tribunal: TJES
Processo: 5000619-39.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-39.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu a inexigibilidade do crédito referente à taxa de localização, com fundamento na suposta condição da executada como Microempreendedor Individual (MEI), e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se empresa constituída como EIRELI faz jus à alíquota zero prevista na Lei Complementar nº 123/2006 para tributos relativos à abertura, inscrição e funcionamento de pessoas jurídicas, à luz das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 123/2006, após as alterações da LC nº 147/2014, passou a restringir a aplicação da alíquota zero apenas ao Microempreendedor Individual (MEI), conforme redação do §3º do art. 4º.

A executada, à época dos fatos, estava constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), e não como MEI, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para fruição do benefício fiscal.

Os tributos cobrados referem-se aos exercícios de 2019 e 2020, posteriores à vigência da LC nº 147/2014, o que afasta qualquer possibilidade de aplicação retroativa da norma anterior mais benéfica.

Verificada a validade do título executivo, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alíquota zero prevista no art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, aplica-se exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), não alcançando empresas constituídas sob a forma de EIRELI.

O reconhecimento do benefício fiscal exige o enquadramento formal da empresa no regime jurídico correspondente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000619-39.2021.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADA:
RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a sentença de Id 9663123, por meio da qual o juízo da Vara Única de Iconha, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
, reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou extinto o feito.

Em suas razões de Id 9663127, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a apelada não se trata de Microempreendedor Individual (MEI), mas de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), de modo que não faz jus à previsão de alíquota zero para determinados custos de operação previstos na Lei Complementar nº123/2006;
II)
a adesão ao Simples Nacional é opcional e a empresa executada nunca a ele aderiu;
III)
as únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal devem ser o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida e com o custeio das despesas com o transporte dos oficiais de Justiça, conforme súmula 190 do STJ.

Devidamente intimada (Id 10458059), a apelada não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 12349014.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Na origem, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
ajuizou a presente execução colimando a perseguição de crédito fiscal relativo a “taxa de localização” no valor de R$3.590,01 (três mil quinhentos e noventa reais e um centavo), inscrito na CDA de nº40/2021 (Id 9663098).

O juízo a quo, contudo, extinguiu o feito sob a justificativa de que a empresa executada se trata de Microempresa Individual (MEI) e, portanto, gozaria de alíquota zero com relação ao tributo em questão.

Ao compulsar detidamente os autos de origem, verifica-se, entretanto, que a apelada se tratava, à época, de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) e hoje, em consulta à sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, se constitui como Sociedade Empresária Limitada (Ltda).

Isso posto, faz-se imperioso destacar que, embora inicialmente a Lei Complementar nº123/2006 não realizasse restrição ou limitação legal do benefício decorrente da aplicação de alíquota zero sobre taxas e custos relativos ao registro, inscrição ou funcionamento apenas às Microempresas Individuais (MEI), tal restrição foi implementada a partir da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei Complementar nº147/
2014
, como se vê:

Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao
Microempreendedor Individual
, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Destarte, considerando que os tributos que originaram a CDA objeto da presente execução se referem aos anos de 2019 e 2020, não há como se aplicar o benefício em questão, permanecendo válido, pois, o título executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da Execução Fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.